Tribunal: TJSP
Processo: 2225477-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2225477-12.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são
embargantes
ENES
DE
CAMARGO,
FÁTIMA
APARECIDA
FREDERICO CALDARELLI, FELIPE MAZIVIERO DA SILVA, JOSE
CARLOS ZANATO JUNIOR, LUIS SANTIAGO CASTILLO, MAIARA
TATIANE SALES DE OLIVEIRA, MARCELO FLORES BARBOSA,
MARCOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARTA CRISTINA FERREIRA
MACHADO, PABLO RONAN DE MIRANDA, RICARDO DE OLIVEIRA
AMBROSIO, ROBERTO DA SILVA GUIMARÃES, SHEILA APARECIDA
MACHADO ERCOLIN, WALDEMAR FERNANDES JUNIOR, ENES DE
CAMARGO, CARLOS TEIXEIRA ROQUE, FABIO GONZALES CORREA,
ALBERTO FERREIRA DA LUZ, ALMIR DE AGUIAR DIAS, AMILTON
LUVIZÃO JUNIOR, ANTONIO APARECIDO DA SILVA, ELISABETE
SANTOS BARBOSA, CARMEN PINKAT MERCADO, CELIO ROBERTO
DA SILVA, CLAUDIO DE CAMPOS, CRISTOFER FEITOZA, ELIAS
MAXIMO DE OLIVEIRA e ELISABETE RODRIGUES GOMES, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225477-12.2020.8.26.0000/50001 -
2
Voto no 42.112
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2225477-12.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
Embargantes: ENES DE CAMARGO E OUTROS
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O acórdão
examinou todas as questões postas. Não
positivadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC,
sua revisão deve ser buscada nas vias próprias.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra o acórdão de f. 15/23, indigitado omisso quanto à pendência
do trânsito em julgado do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000
(Tema 17) e quanto à impossibilidade, ante o caráter ilíquido da
demanda, de subsunção à tese jurídica firmada no referido IRDR e
de aferição do real valor da liquidação do pedido.
Sustentam a nulidade do acórdão ora
embargado, por carecer de fundamentação, nos termos do art. 93,
IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.021, § 3o, do Código de Processo Civil.
Postulam, assim, o saneamento das
supostas omissões apontadas ou, subsidiariamente, que se
enfrentem os argumentos de afronta aos arts. 985, I, e 987, caput e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225477-12.2020.8.26.0000/50001 -
3
§ 1o, do CPC, dos arts. 38, parágrafo único, e 52, I, da Lei no
9.099/95, e do art. 27 da Lei no 12.153/09.
É o relatório.
O objetivo dos embargos de
declaração é o esclarecimento, a complementação ou a correção
material da decisão, não se prestando a modificá-la; no entanto, o
objetivo dos embargantes, consoante deixam claro em sua
narrativa, é o de modificar o julgado, por entendê-lo contrário aos
seus interesses e à interpretação que pretendem dar às normas
jurídicas suscitadas.
Aliás, bem analisadas as razões dos
presentes embargos em cotejo com as razões do agravo interno,
mormente as expendidas a f. 2/8, verifica-se que repisam todos os
argumentos já repelidos pelo acórdão embargado.
Não há, nessa perspectiva, como
querem os embargantes, qualquer omissão a sanar, como se
constata do acórdão, cujo excerto transcrevo no ponto de interesse:
(...)
Destarte, é o caso de dar aplicação ao que decidiu a C.
Turma Especial, no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, à vista
do que dispõe 927, III, do Código de Processo Civil.
É bem certo que o v. Acórdão ainda não transitou em
julgado; entretanto, é de se ressaltar a qualidade dos precedentes
jurisprudenciais ali citados, inúmeros acórdãos prolatados pelo
Superior Tribunal de Justiça, a indicar que a tese firmada esta em
consonância com o entendimento das cortes superiores acerca da
matéria.
Em tais circunstâncias, a divergência resultaria meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225477-12.2020.8.26.0000/50001 -
4
acadêmica, apartada dos fins prático-pragmáticos retores do
processo civil.
Nesse sentido julguei os agravos de instrumento no
2257933-49.2019.8.26.0000,
2015243-52.2020.8.26.0000
e
2064796-68.2020.8.26.0000.
Outrossim, não há necessidade de apostilamento para que se
tenha uma ideia aproximada da expressão econômica das
pretensões, individualmente consideradas: certamente os agravantes
sabem em quanto impostam seus vencimentos. O adicional é
calculado à base de 5% por quinquênio. Basta-lhes, pois, aplicá-lo à
base de cálculo que reputam correta e multiplicá-lo pelo número de
meses em que, segundo sustentam, deveriam tê-lo percebido quando
do ajuizamento da causa para que se alcance uma cifra que se ajuste
à regra aplicável dentre as hipóteses arroladas no art. 292 do Código
de Processo Civil (f. 22/3)
Como se vê, o acórdão foi expresso
em seus fundamentos, quanto à conformidade da matéria com o
IRDR em comento (aludido nos itens I, II e III dos presentes
embargos), apenas dando interpretação diversa da pretendida pelos
embargantes, salientando-se que, na pendência de seu trânsito em
julgado, não é vedada a adesão por esta C. Câmara à tese ali
estampada.
Demais disso, a iliquidez consistente
na presença de parcelas vincendas no pedido veiculado
(mencionada nos itens II, III e IV destes aclaratórios) não implica o
afastamento da competência absoluta do Juizado Especial. Nessa
senda, a regra de cálculo do valor da causa para tal hipótese,
prevista no art. 292, § 3o, do CPC, é ainda repetida no art. 2o, § 2o,
da Lei no 12.153/09, tendo por fito a fixação de competência dos
juizados, preconiza: Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma
de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225477-12.2020.8.26.0000/50001 -
5
não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração. EMBARGOS
REJEITADOS.
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
2019984-38.2020.8.26.0000; Rel. Des. Alves Braga Junior; j.
28.6.2020.)
Obviamente, não padece de vício de
fundamentação julgado que rejeita a tese da parte.
Em suma, foi aferido o que era
pertinente, e a turma julgadora deliberou por desate outro que o
almejado pelos embargantes, não se vislumbrando ofensa aos
dispositivos legais por eles apontados, tampouco omissão.
Cabe lembrar ser defeso ao órgão
julgador rever o mérito da decisão em sua jurisdição definitiva,
cabendo tão somente o exercício do recurso possível ao órgão
jurisdicional imediatamente superior. Tanto assim é que o
inconformismo é claro e diretamente voltado contra o entendimento
esposado no acórdão dito defectivo, o qual negou provimento ao
pleito formulado pelos ora embargantes no presente caso concreto.
A propósito, há muito assentou a
jurisprudência: Esta Egrégia Corte não responde a questionário e
não é obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos
os argumentos utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que
julgar pertinentes para lastrear a decisão (STJ, 1a T, Emb. Decl.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225477-12.2020.8.26.0000/50001 -
6
Min. Garcia Vieira, j. 15.02.03, RSTJ 47/596).
Feitas
tais
considerações,
deixo
expresso que o acórdão aferiu a lide à luz dos dispositivos
destacados, mas lhes deu a interpretação contida em seu bojo.
Rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator